Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700130-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. A. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: BETINA SILVA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de reexame na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível conflito com o entendimento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, RE no 1.140.005 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Os autos estavam sobrestados em razão de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste e. Tribunal, em atenção ao Tema 1.002/STF. (ID 51642491 e ID 24189717) Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 52250831 e também da recorrente Defensoria Pública, ID 52001861. Relatado o essencial. Em recente julgamento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, pelo c. Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão, fixando tese a respeito da questão: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Portanto, de acordo com o decisium da Suprema Corte, revela-se devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Da fixação do quantum. Na hipótese, a determinação de matrícula em creche pública (ID 21281725) consubstancia demanda que tem por escopo obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a natureza estreitamente cominatória, por isso, de valor inestimável. Com efeito, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o aproveitamento econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. É a hipótese dos autos, posto que, como dito, de valor inestimável. Verifico que o processo se iniciou em 10/01/2020 e teve sentença em 02/03/2020 (1 mês e 22 dias, ID 19208879 e ID 19208899); matéria sem nenhuma complexidade na dilação probatória, de modo que, considerando as premissas de proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao longo do processo, na defesa dos interesses da parte vencedora. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à insurgência da Defensoria Pública, para fixar honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Sem honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator